Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713387-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ABILIO MANUEL MOTA VELOSO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB (agravado), visando à execução de honorários de sucumbência no valor de R$ 316.735.46, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente os atos executivos. Em suas razões recursais alega que o cumprimento provisório de sentença foi indevidamente promovido pelo excepto, uma vez que a sentença que lhe impôs o pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 316.735,46 (equivalente a 10% do montante de R$ 3.167.354,63) ainda não transitou em julgado e está sendo objeto de recurso de apelação, o qual possui, efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil. Aduz que o cumprimento provisório de sentença apenas é permitido quando o título judicial não for impugnado por recurso com efeito suspensivo. Sustenta a presença da probabilidade do direito, em virtude da estrita observância ao enunciado do art. 520 do CPC conjugado com a interposição de recurso de apelação nos autos do proc. 0732729- 63.2023.8.07.0001, além da demonstração do perigo de dano iminente, posto que já se encontra em curso o prazo para o pagamento da quantia de R$ 316.735,46, sob a advertência de majoração do valor original em mais R$ 31.673,55 a título de multa, acrescido ainda de outros R$ 31.673,55 referentes a honorários advocatícios, totalizando a quantia de R$ 380.082,56. Nesse contexto, requer antecipação de tutela para determinara suspensão do ato que determinou o pagamento de R$ 316.735,46 sob pena de multa e honorários de 10% (dez por cento) cada, e no mérito sua confirmação para manter a suspensão dos atos executivos provenientes do processo originário até que seja julgado o mérito abordado na exceção de pré-executividade. Preparo regular em ID n.o 70579591 É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, isto é, a probabilidade do direito alegado. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a probabilidade do provimento do recurso e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado, na forma do art. 995, § único, do CPC. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de antecipação de tutela ao presente recurso, quais sejam a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano iminente. Compulsando-se os autos de cumprimento de sentença n.o 0732729-63.2023.8.07.0001, verifica-se a interposição de recurso de apelação (ID n.o 231372576) contra a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa e condenou o Banco do Brasil em honorários de sucumbência, em conformidade com os §§ 1o e 2o do art. 485 do CPC. No caso, a interposição do recurso de apelação deve ser recebida em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, ante a aplicação da regra geral disposta no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, não incidindo nenhuma das exceções dispostas no §1o do mesmo dispositivo citado. Dessa forma, pendente o recurso de apelação de julgamento, deve ser o cumprimento provisório de sentença suspenso, ou seja, inviável a continuidade da execução provisória da sentença enquanto não julgado a impugnação à sentença recebida no duplo efeito (art. 520 CPC). Lado outro, vislumbra-se ainda risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição da antecipação da tutela recursal, porquanto, caso não seja cumprida a determinação de pagamento da obrigação no prazo de 15 dias, será aplicada multa e honorários no percentual de 10% (dez porcento) cada, majorando a dívida de e R$ 316.735,46 para R$ 380.082,56, nos termos do art. 523, §1o, CPC. Destarte, encontram-se presentes os pressupostos de cabimento da tutela recursal, uma vez que há, de forma clara, o direito perpetrado pelo recorrente. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para determinar a imediata suspensão do ato que determinou o pagamento de R$ 316.735,46, sob pena de multa e honorários de 10% (dez por cento) cada, até o julgamento do presente recurso ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador